Tribunal: CARF
Processo: 13973.000327/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000327/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VAVE IND E COM DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 28/02/2008
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES
Verificada a ocorrência da infração, por deixar de prestar informações, deve ser
aplicada a penalidade prevista na legislação de regência.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 32/36 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
de descumprimento de obrigação acessória referente à data do fato gerador 28/02/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000327/2008-91
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000327/2008-91

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de esta,
conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), ter deixado de prestar informações em
meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais, relativas
a 01/07/2003 a 30/09/2007, não atendendo, dessa forma, à obrigação acessória prevista
no artigo 32, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 8° da Lei n°
10.666, de 08 de maio de 2003, combinados com o artigo 225, III e parágrafo 22, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do exposto, foi aplicada ao infrator multa de RS 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), baseando-se nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 283, II, “b”, e 373,
ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de
06 de maio de 1999, e artigo 9°, V, da Portaria n° 142 do Ministério da Previdência
Social, de 11 de abril de 2007.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
A autuada, regularmente notificada (fl. 01), apresentou o instrumento de impugnação
(fls. 1 l a 25), por meio do qual apresenta as seguintes razões:
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA
Relata a reclamante que disponibilizou todos os documentos solicitados por meio do
Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF). Contudo, além destes, o Auditor ainda
requereu, de forma verbal, arquivos em meio digital, os quais não estavam
contemplados na relação constante do TIAF, caracterizando cerceamento de defesa.
Justifica que não forneceu os arquivos em razão de a empresa de contabilidade
responsável não conseguir aprontar em tempo hábil, uma vez que, “em boa época”,
sequer existia a possibilidade de compacta-los em arquivos digitais, como também por a
empresa responsável ainda não dispor desses recursos da Informática.
Assim, requer, em preliminar, a declaração de nulidade do auto de infração.
MÉRITO
Aduz que forneceu os documentos especificados no TIAF, possibilitando ao Fiscal que
fizesse a auditoria necessária. Nessa linha, argumenta, baseando-se no artigo 195 do
Código Tributário Nacional (CTN), que o contribuinte está obrigado a exibir à
autoridade fiscal somente os livros obrigatórios e os documentos que lhes estão
relacionados, constantes das leis e regulamentos.
Em seguida, expõe que a impugnante é uma empresa de pequeno porte, estando,
portanto, dispensada de elaboração de escrituração contábil e algumas obrigações
acessórias, como ã de entregar documentos de 10 anos passados por meio magnético,
quando a informática não era ainda uma realidade.
Retoma a alegar que os arquivos não foram formalmente solicitados, conforme
determinam os artigos 196 e 197 do CTN e que tem a obrigação de apresentar apenas os
documentos solicitados por escrito.
Por derradeiro, espera e requer seja acolhida a impugnação e cancelado o auto de
infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação fls. 32/36.
Recurso Voluntário
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000327/2008-91

Cientificada da decisão recorrida em 26/08/2008 e apresentou recurso voluntário
de fls. 39/47 em que repete, ipsis literis os termos apresentados em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
PRELIMINAR
Analisando o Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 06 a 08), constata-se que não procede
a alegação da empresa de que o Auditor fez a solicitação dos arquivos digitais
oralmente, pois lá consta expressamente: “informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores”. Observe-se que o documento encontra-se devidamente
constituído, sendo assinado pelo sócio Delcio Luiz Moreira, em 07 de janeiro de 2008.
Quanto à inviabilidade de geração dos arquivos na forma prevista em manual próprio,
tem-se que, embora o TIAF expresse o período da informação como sendo de 11/1999 a
09/2007, o auto de infração foi lavrado por conta da não-entrega das mídias contendo as
informações em meio digital relativas a 01/07/2003 a 30/09/2007 (fl.09). Ademais, não
é aceitável a mera alegação de precariedade nos recursos de informática da autuada ou
da empresa responsável pela geração dos arquivos para se eximir da obrigação imposta
pela legislação.
Posto isto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
2. Mérito
Como se sabe, a obrigação tributária é de duas espécies: a principal e a acessória,
conforme define a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 113. A obrigação tributária e' principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal .surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000327/2008-91

§ 2°A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A infração cometida pela impugnante objeto do auto de infração em tela é de deixar de
prestar informações na forma estabelecida pelos órgãos administradores da
Contribuição Previdenciária. Esta obrigação não é pecuniária, logo, não é principal, mas
de fazer determinado ato no interesse da entidade tributante, constituindo-se, dessa
forma, em uma obrigação acessória.
O § 2° do artigo 113 do CTN estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação
tributária, a qual, conforme dispõe o artigo 96 do mesmo código, compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Por ser assim, amparadas no CTN, a Lei 8.212/91, artigo 32, III, e a Lei 10.666/2003,
combinadas com o artigo 225, III e parágrafo 22 do RPS, determinaram que a empresa
quando submetida a procedimento fiscal está obrigada a prestar todas as informações na
forma estabelecida pelos órgãos arrecadadores.
Portanto, a exigência por parte da Autoridade Fiscal para apresentar os arquivos
informatizados tem respaldo legal, dada a disposição do artigo 113, § 2°, do CTN, que
autoriza a criação de obrigação acessória em decorrência da legislação tributária.
No que diz respeito à argumentação acerca do artigo 195 do CTN, o qual inclui a
obrigação da empresa de conservar os livros obrigatórios de escrituração comercial e os
comprovantes de lançamento neles efetuados, este dispositivo em nada obsta a criação
de outras obrigações acessórias, porquanto, conforme antes debatido, o próprio Código
autoriza.
Contudo, a obrigatoriedade de apresentar os arquivos não se estende às empresas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n° 9.317, de
5 de dezembro de 1996, com relação aos fatos ocorridos até 31/ 12/2006. Assim é como
disciplinam os seguintes atos normativos:
- Instrução Normativa INSS/DC n° 89, de 11 de junho de 2003, artigo 36, § único, com
vigência de 01/07/2003 a 30/03/2004;
- Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, artigo 66, § 2°,
que passou a vigorar de 01/04/2004 a 31/07/2005;
- Instrução, Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, artigo 61, § 4°, com
relação a fatos ocorridos a partir de 01/08/2005; e
- Instrução Normativa MPS/SRP n° 20, de 11 de janeiro de 2007, artigo 4°, inciso I, que
revogou o § 4° do artigo 61 da IN n° 3,de 14/07/2005, em 16 de janeiro de 2007.
Assim sendo, bastaria à impugnante estar inserida no sistema de tributação SIMPLES
para se isentar da obrigação de apresentar as informações em meio digital até
15/01/2007. No entanto, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que a Vave consta como optante do SIMPLES somente a partir de
01/01/2005, sendo excluída deste regime em 30/06/2007. Como conseqüência, além do
encargo de ter que disponibilizar os arquivos relativos ao período de 16/01/2007 a
30/09/2007, em razão da revogação pela IN MPS/SRP n° 20, de 11/01/2007, do § 4° da
IN MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, a empresa, igualmente, teria que entregar os dados
informatizados referentes a 01/07/2003 a 31/12/2004.
Além das concessões feitas pelos atos normativos citados, a Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, no § 1° do artigo 7°, combinada com o artigo 225, § 16, Il, também
desobriga as microempresas e empresas de pequeno porte da escrituração comercial,
desde que optantes pelo regime de tributação com base no lucro presumido ou pelo
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000327/2008-91

SIMPLES e obedecidas algumas condições, consoante se demonstra abaixo, porém não
dispensando de outras obrigações acessórias.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(...)
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acorda com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
Logo, com base no acima disposto e diante da sua não-inclusão no SIMPLES em
determinadas épocas, fica claro que a mídia contendo pelo menos os registros do bloco
Folha de Pagamento dos períodos de 01/07/2003 a 31/12/2004 e de 16/01/2007 a
30/09/2007 deveria ter sido apresentada à autoridade fiscalizadora. No que tange aos
registros do bloco Lançamentos Contábeis, relativos aos mesmos períodos, o seu
fornecimento estaria condicionado ao atendimento a um dos requisitos acima; porém,
não se tem, no processo, elementos que possibilite a formação de convicção a respeito
deste encargo.
Desse modo, a situação colocada anteriormente quanto ao período e ao tipo de dado não
informado, neste caso, não afetam o valor da penalidade a ser aplicada, que é fixo. O
simples fato do não-fornecimento de informação cadastral, contábil ou financeira à
autoridade fiscal, na forma estabelecida pelo ente tributante, enseja a expedição do auto
de infração no valor cominado.
Isto posto, julgo procedente o lançamento efetuado.
Sendo assim não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital